Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL S.A. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
2. Atuando o Banco do Brasil S.A., por força de lei, como exclusivo agente financeiro pagador dos recursos depositados em contas individuais dos participantes do Fundo PASEP, fundado está seu proceder em competências administrativas atualmente fixadas pela Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e por Resoluções do CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Hipótese em que não se estabelece relação contratual entre o banco pagador e os cotistas do fundo, que viram direcionada, com exclusividade, ao Banco do Brasil S.A., a tarefa de abrir em nome de cada participante do fundo uma conta individual para depósito de valores relativos ao PASEP.
3. A especial natureza da relação de direito material constituída pelo Programa PIS/PASEP evidencia a ausência de legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demandas relativas ao fundo contábil PASEP, uma vez que não age com autonomia na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas, mas sob o comando do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos. Serviços realizados por determinação legal e pelos quais, em contrapartida, recebe a instituição financeira oficial comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.
4. Apelação conhecida e desprovida.